Tribunal: STF
Processo: HC 181029
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Referente à petição nº 9199/2020
    1. Em 27.02.2020, neguei seguimento ao presente habeas corpus, tendo em vista a inadequação da via processual eleita. Sem prejuízo desse encaminhamento, concedi a ordem de ofício, com apoio nos seguintes fundamentos:
    “[...] 11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que A internação, medida socioeducativa mais gravosa para o adolescente, configura privação de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, aplicável somente nas hipóteses taxativamente previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (HC 128.141, Rel.ª Min.ª Rosa Weber).
    12. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:
    ‘Habeas corpus. 2. Ato infracional equiparado a tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/2006). 3. Imposição de medida socioeducativa de internação. 4. Ausência de prévia manifestação das instâncias precedentes. Dupla supressão de instância. Superação. 5. Conduta que não se amolda a nenhuma das situações descritas no art. 122 do ECA. Ausência de violência, grave ameaça ou reiteração. 6. Concessão ex officio da ordem confirmando a liminar para substituir a internação por liberdade assistida.
    (HC 126.754, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    Ementa: Estatuto da Criança e do Adolescente. Habeas Corpus Incidência da Súmula 691/STF. Ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Medida de Internação. Ordem concedida de ofício. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar questão de direito não apreciada definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 691/STF). 2. A conduta praticada pelo paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, não se comprovou o cometimento de outras infrações graves ou mesmo o descumprimento de medida anteriormente imposta. Interpretação do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente . 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, exclusivamente com relação ao paciente, para que seja fixada medida socioeducativa diversa da internação - Sem grifos no original.
    (HC 126.016, Rel. Min. Marco Aurélio)
    Ementa: HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DA INTERNAÇÃO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 122 DA LEI 8.069/1990. INOBSERVÂNCIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. 1. À vista da Súmula 691/STF, de regra, não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator pela qual, em habeas corpus requerido a tribunal superior, não se obteve a liminar, sob pena de indevida e, no caso, dupla supressão de instância. Sabe-se, porém, que a jurisprudência desta Corte admite seu abrandamento em casos excepcionais (v.g., entre outros, HC 122.670, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/08/2013, DJe 15-08-2014; HC 121.181, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, DJe 13-05-2014), quando a decisão impugnada é teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva. 2. O Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90). 3. No caso, o ato infracional análogo ao tráfico de drogas não foi cometido sob qualquer das hipóteses autorizadoras. 4. Ordem concedida para cassar a medida de internação imposta ao paciente - Sem grifos no original.
    (HC 129.148, Rel. Min. Teori Zavascki)
    13. No caso de que se trata, a conduta praticada pelo paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, não se comprovou o cometimento de outras infrações graves ou mesmo o descumprimento de medida anteriormente imposta. De modo que a imposição de medida socioeducativa de internação, nesse caso, não se amolda às hipóteses taxativas de cabimento da medida, previstas no artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para que seja aplicada medida socioeducativa diversa da internação...”
    2. Por meio da petição em referência, a parte impetrante apresenta aditamento à inicial para informar que o Juízo da origem, comunicado da decisão proferida nestes autos, aplicou ao paciente medida socioeducativa de semiliberdade. Medida, ao ver do requerente, inadequada, na concreta situação dos autos, e carente de fundamentação idônea. Daí requerer a imediata fixação, por este relator, da medida de liberdade assistida em favor do paciente.
    3. Decido.
    4. O pedido não deve ser conhecido.
    5. A matéria suscitada pela defesa na petição em referência não foi debatida pelas instâncias judicantes competentes (no caso, o TJ/SP e o STJ). De modo que o imediato conhecimento da matéria por esta Suprema Corte acarretaria indevida supressão de instâncias. Medida que não é admitida pela orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, na linha dos seguintes julgados: HC 187.797, Rel. Min. Rosa Weber; HC 187.859, Rel. Min. Luiz Fux; HC 185.832, Rel. Min. Edson Fachin; entre outros.
    6. Por outro lado, as peças que instruem o processo não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. O que impossibilita a concessão da ordem de ofício.
    7. Diante do exposto, com apoio no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao pedido formulado pela defesa na petição em referência. 
    Publique-se. Arquivem-se os autos. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator